Tribunal: TJSP
Processo: 1072607-97.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Ação de dissolução parcial de sociedade c/c devolução de valores – Sociedade em conta de participação – Arguição de omissões – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os admitem no geral e nem no particular – Prequestionamento implícito –

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Ação de dissolução parcial de sociedade c/c devolução de valores – Sociedade em conta de participação – Arguição de omissões – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os admitem no geral e nem no particular – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração rejeitados.